Tribunal: TJBA
Processo: 8072330-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072330-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: CLOTILDES GONCALVES PIRES

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, DIOGO DE ALMEIDA PIRES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira Executada contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos do cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pela Exequente no valor de R$ 21.017,00 (vinte e um mil e dezessete reais), determinando a expedição de alvará para levantamento do montante depositado. A decisão recorrida rejeitou a impugnação do Banco, reconhecendo que os cálculos da parte credora observaram estritamente os parâmetros fixados no título executivo e na decisão integrativa de embargos de declaração, especialmente quanto à incidência de juros remuneratórios, verba que havia sido indevidamente suprimida nos cálculos da instituição bancária.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a necessidade de suspensão do feito em virtude das determinações do Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.169; (ii) a correção dos parâmetros de cálculo utilizados na homologação, especificamente quanto à inclusão dos juros remuneratórios capitalizados, termo inicial dos juros de mora, índices de correção monetária (INPC versus Tabela Prática) e a incidência de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença; (iii) a alegação de excesso de execução e a aplicação do
duty to mitigate the loss
.

III. Razões de decidir

3.
Não há fundamento para o sobrestamento do feito com base na ADPF 165, uma vez que a decisão homologatória de acordo coletivo pelo Supremo Tribunal Federal não impõe a suspensão automática e indefinida de cumprimentos de sentença em trâmite quando a parte autora não manifestou adesão à avença, devendo o processo prosseguir para a satisfação do crédito já reconhecido judicialmente. Da mesma forma, inaplicável a suspensão pelo Tema 1.169 do STJ, porquanto a fase de liquidação já foi superada no caso concreto através da apresentação de cálculos aritméticos e análise judicial detalhada, não se tratando de hipótese pendente de definição sobre a modalidade de liquidação.

4. No mérito, a decisão agravada deve ser mantida integralmente, pois o cálculo homologado reflete fielmente o comando do título judicial exequendo. A exclusão dos juros remuneratórios pretendida pelo Banco Recorrente afronta decisão anterior preclusa, proferida em sede de embargos de declaração, que determinou expressamente a inclusão da referida verba. O cálculo da Exequente observou corretamente a capitalização dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, a incidência de juros moratórios a partir da citação na Ação Civil Pública, bem como a multa e honorários do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

5. A alegada discrepância quanto ao índice de correção monetária, referente à utilização da Tabela Prática em detrimento do INPC isolado, não possui o condão de invalidar a conta homologada, mormente quando o cálculo do devedor apresenta vício substancial ao decotar parcela integrante da condenação (juros remuneratórios), tornando o valor ofertado pelo Banco (aproximadamente R$ 4.800,00) incompatível com a realidade do débito judicial consolidado. Não se verifica violação ao dever de mitigar o prejuízo (
duty to mitigate the loss
), visto que a credora limitou-se a perseguir o cumprimento estrito da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1. A homologação de cálculos em cumprimento de sentença que observa estritamente os parâmetros definidos no título executivo judicial, inclusive quanto à incidência de juros remuneratórios expressamente deferidos em decisão pretérita, não comporta reforma por alegação de excesso de execução baseada em premissas equivocadas do devedor.

2. A suspensão de processos relativa a planos econômicos não alcança execuções definitivas em que a liquidação do julgado já se encontra consolidada, não havendo óbice ao levantamento de valores incontroversos ou homologados judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, § 4º; art. 523, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8072330-67.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como Agravada
CLOTILDES GONÇALVES PIRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA